Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. VERBA NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 7o, XI, distingue salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. Já os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/2000 estabelecem que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração habitualmente percebida pelo empregado.

2. Diante de tal quadro, os valores recebidos pelo executado, ora agravante, a título de participação nos lucros e resultados - PLR são passíveis de constrição judicial, visto que não se enquadram na exceção de impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Portanto, deve ser mantida a decisão que deferiu a penhora sobre a aludida verba.

3. Recurso conhecido e desprovido.